Tribunal: TJBA
Processo: 0502401-04.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502401-04.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIVANIA DA CONCEICAO BARBOSA e outros (2)

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

EMENTA

Apelaç
ões Cíveis

Simultâneas.
Responsabilidade civil do estado. Falha na prestação de serviço público de saúde. Demora na transferência hospitalar de menor em estado grave. Dano moral in re ipsa
. Sentença que
que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando tutela antecipada que determinou a transferência de menor para unidade hospitalar com suporte de UTI, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Menor diagnosticado com Fístula Liquórica decorrente de traumatismo crânio encefálico permaneceu internado por mais de três meses em unidade hospitalar sem estrutura adequada para o procedimento cirúrgico necessário, em situação de risco de vida. Mesmo após deferimento de tutela de urgência, o Estado da Bahia não cumpriu tempestivamente a determinação de transferência, que somente se efetivou mediante ameaça de sanções penais e administrativas. O Juízo de origem acolheu o pedido de obrigação de fazer, mas rejeitou o pedido indenizatório sob o fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório quanto à ocorrência de danos morais. A parte autora recorre pleiteando a condenação em danos morais. O Estado da Bahia recorre impugnando a fixação dos honorários advocatícios. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988. A omissão estatal na prestação de serviço público de saúde, quando coloca em risco a vida do paciente, configura falha do serviço. A situação vivenciada pela genitora que acompanhou por meses seu filho menor em estado crítico de vida, aguardando cirurgia urgente não realizada por omissão do Poder Público, transcende o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral in re ipsa, que prescinde de comprovação específica do abalo psicológico. O descumprimento de ordem judicial pelo ente público evidencia conduta particularmente reprovável, reforçando a configuração do dever de indenizar. O valor de R$ 30.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da omissão estatal, o longo período de espera, o descumprimento de ordem judicial e o caráter pedagógico da condenação, sem configurar enriquecimento indevido. A Súmula nº 306 do STJ encontra-se superada pelo art. 85, §14, do CPC/2015, que veda a compensação de honorários advocatícios, por constituírem direito autônomo do advogado. A fixação de honorários por equidade, nos termos do §8º do art. 85 do CPC, somente é admitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, conforme entendimento do STJ no REsp 1.746.072/PR. Parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora, MARIVANIA DA CONCEICAO BARBOSA e outro, para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, com correção monetária a partir da data do julgamento e juros de mora a partir do evento danoso, observada a taxa SELIC nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.
Não
provimento do recurso de apelação do Estado da Bahia, com reapreciação da fixação dos honorários advocatícios.